Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702997-74.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLORES BELMIRO ROSA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOLORES BELMIRO ROSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada por RAIMUNDO NONATO ARAUJO SOARES: “Cuida-se de ação de extinção de condomínio proposta por Raimundo Nonato Araujo Soares em desfavor de Dolores Belmiro Rosa. A sentença proferida pela 3a Vara de Família de Brasília reconheceu a existência de união estável convertida em casamento e decretou o divórcio das partes determinando a partilha dos bens da seguinte forma: a) 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes do Veículo Prisma 1.4AT LTZ b) 50 % (cinquenta por cento) dos bens móveis que guarnecem o imóvel no SH TORORO, QR 404, CHAPÉU DE PEDRA, CJ E, LT 17, exceto os moveis que se encontram em nome de terceiros; deverão ser partilhados dos seguintes móveis, à razão de 50% para cada uma das partes: a) 1 jogo de sofá; b) 1 mesa de 6 (seis) lugares; c) TV 42 polegadas; d) 1 geladeira; e) um freezer vertical; f) 1 fogão cooktop; g) 1 forno elétrico; h) panelas e utensílios domésticos; i) 1 guarda roupas; j) 1 aparelho de som; k) 1 Notebook; l) 1 Tablet.. d) à 50% do valor atualizado da entrada e das prestações pagas desde a aquisição do lote, terra nua, do bem à SH TORORO, QR 404, CHAPÉU DE PEDRA, CJ E, LT 17 até a data da separação do casal, em outubro de 2017. O autor aponta que a separação ocorreu 2 meses após a aquisição do veículo prima (R$ 62.631,75); que o imóvel foi adquirido por R$ 130,000,00, em 24/08/2012, sendo que houve uma entrada no valor de R$ 30.000,00 e o restante do valor foi financiado em 375 prestações, estimados em 134.304,87; estima em R$ 13.525,00 o valor dos bens móveis. Requereu, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A requerida apresentou contestação discutindo, preliminarmente, o valor atribuído à causa sob o fundamento de que foram atribuídos de forma aleatória. Impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita que foram deferidos. Defende que não houve comprovação acerca da situação de miserabilidade do autor. No mérito, defende que o autor indicou bens que não pertenciam ao casal. Aponta que o veículo prisma não pertence ao casal; as fotografias anexadas pelo autor correspondem a bens novos que não são equivalentes ao que guarneciam a residência do casal. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e juntou declaração de hipossuficiência (ID. 108581802). É o relatório. Decido. I – Da ausência de procuração na petição inicial Primeiramente, no que tange à irregularidade de representação do requerente, observe-se que na petição inicial houve a juntada em duplicidade da declaração de hipossuficiência. No entanto, no ID. 110014008 houve a regularização com a juntada da procuração outorgada ao advogado que protocolizou a petição inicial. II – Da impugnação ao valor da causa Conforme o disposto no art. 292, IV, do CPC, o valor da causa na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, deverá corresponder ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Nesse contexto, tratando-se de ação de extinção de condomínio com alienação judicial a quantia a ser atribuída à causa deve corresponder à totalidade da coisa comum. No caso em apreço, segundo os cálculos apresentados pelo autor, os bens pertencentes ao casal chegam ao montante apontado como valor da causa. Assim, a impugnação ao valor da causa deverá ser rejeitada. III – Da impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita concedido ao autor e pedido de gratuidade formulado pela ré Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, o autor declarou em sua petição inicial (ID. 100484024) a sua insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, a ré se opôs ao deferimento do benefício sob o argumento de que o autor não comprovou sua situação de hipossuficiência, porém não indicou elementos concretos que afastassem a presunção de necessidade revelada na declaração da parte autora em sua inicial. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. Portanto, diante da inexistência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração do autor, o benefício deve ser mantido e a impugnação rejeitada. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, conforme documentos anexados aos autos e, utilizando da mesma fundamentação acima explana, tem-se que o autor não logrou êxito em comprovar a existência de situação econômica diferente da informada pela ré, que argumenta possuir renda advinda somente de benefício previdenciário recebido pelo INSS e, com base em tal fato, sua hipossufiência resta comprovada, motivo pelo qual os benefícios da justiça gratuita devem ser a ela deferidos. Ultrapassadas as questões preliminares, reputo saneado o feito. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada, estando pendente de decisão as questões relativas a quais bens deverão ser avaliados. Em relação ao referido ponto controvertido, tem-se que, os bens pertencentes ao casal são os indicados na sentença de divórcio e as discussões acerca da propriedade deveriam ter sido objeto de discussão naquele processo. Havendo sentença transitada em julgado, não cabe a este Juízo realizar novo julgamento de valor em relação a quais bens compunham o patrimônio do casal. Portanto, com base em tal fato, deverá ser realizada a avaliação dos bens indicados na sentença de divórcio e na inicial. Preliminarmente à análise acerca da necessidade de avaliação judicial dos bens, por intermédio de oficial de justiça, intimem-se as partes para que apresentem as notas fiscais correspondentes aos bens indicados na sentença e, caso não as possuam, anexem aos autos pesquisas em sites de venda. Prazo: 15 dias.” A Agravante sustenta que o Agravado juntou a procuração somente após a contestação. Salienta que o valor da causa não tem relação com o patrimônio a ser discutido. Ressalta que o levantamento do patrimônio deveria ser realizado por oficial de justiça. Requer a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão de saneamento e organização do processo, salvo quando dispõe sobre questão de fundo ou inversão do ônus da prova. A propósito, assinala Daniel Amorim Assumpção Neves “Nos termos do § 1o do art. 357 do Novo CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável. A previsão é importante porque a decisão de saneamento e organização do processo não está prevista no art. 1.015 do Novo CPC, como recorrível, por agravo de instrumento, de forma que esse pedido de esclarecimento e ajustes será a única forma de as partes se insurgirem contra a decisão, indiscutivelmente de natureza interlocutória. A exceção fica por conta do capítulo referente à distribuição do ônus da prova, recorrível por agravo de instrumento nos termos do inciso XI do art. 1.015 do Novo CPC. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 627)” É de se ressalvar que as questões suscitadas, conquanto não legitimem a interposição de Agravo de Instrumento, poderão ser suscitadas como preliminar de apelação caso a Agravante reste vencida, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil, isto é, não é superada pela preclusão. Conforme pondera Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a ed., p. 1.559)” No mesmo sentido, explana Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939)” Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator